Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717998-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: MARIA GOMES DE AGUIAR DESPACHO Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, considerando os documentos de ID 58982287, 58982288 e 58982289. Ausente pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora